Tribunal: TJMT
Processo: 1078637-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078637-25.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDINA VIRGINIA FERREIRA DE AMORIM
RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO POR COPARTICIPAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO PERSONALIZADO COM BASE NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por usuária de plano de saúde de autogestão estadual (MT Saúde) contra sentença que, embora tenha determinado o restabelecimento do vínculo assistencial suspenso por inadimplência e reconhecido o direito ao parcelamento do débito de R$ 5.654,81, condicionou-o à entrada de 30% e pagamento do saldo remanescente em seis parcelas, nos moldes do art. 916 do CPC. A recorrente alegou hipossuficiência financeira, pleiteando parcelamento com base em 10% de sua renda mensal líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de entrada de 30% e parcelamento em seis vezes, conforme analogia ao art. 916 do CPC, é exequível frente à condição de hipervulnerabilidade da usuária; (ii) estabelecer se é juridicamente possível autorizar parcelamento com base na capacidade contributiva da parte autora, em percentual proporcional à sua renda mensal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de entrada de R$ 1.696,44 e parcelas mensais de R$ 659,73 revela-se manifestamente incompatível com a realidade financeira da parte autora, cuja renda líquida é de R$ 1.287,57, comprometendo mais de 51% de sua subsistência mensal.
4. Mesmo a aplicação da norma interna do MT Saúde (Portaria no 009/2023), que prevê entrada de 10% e parcelamento em até 12 vezes, mostra-se excessiva, pois comprometeria cerca de 33% da renda da recorrente por um ano.
5. Ainda que não se aplique o CDC às entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, os contratos administrativos devem observar os princípios da função social, da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, previstos no art. 421 do Código Civil.
6. Não houve prova por parte da autarquia de que o deferimento de parcelamento proporcional à renda comprometeria a sustentabilidade atuarial do plano de saúde.
7. A excepcionalidade do caso, aliada à hipervulnerabilidade da parte, justifica a flexibilização das normas administrativas para preservar o direito à saúde e a continuidade do atendimento, com base no art. 6o da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:" 1. É possível, em hipóteses excepcionais, o parcelamento de débito por coparticipação em plano de saúde de autogestão com base na capacidade contributiva da parte usuária, em razão de sua hipervulnerabilidade. 2. A imposição de entrada ou parcelas que comprometam percentual desproporcional da renda do usuário viola os princípios da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 3. A ausência de prova de impacto atuarial afasta a alegação genérica de inviabilidade financeira do parcelamento proporcional requerido pela parte.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 6o; art. 196; CC, art. 421; CPC, art. 916; Lei no 9.099/1995, art. 6o; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078637-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINA VIRGINIA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 474.321.011-91 (RECORRENTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025